Tribunal: TJBA
Processo: 8051253-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051253-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRENE MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. BASE DE CÁLCULO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. SANEAMENTO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NO RESULTADO DO JULGAMENTO, APENAS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E A OMISSÃO APONTADAS, PASSANDO O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
"ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM PERDAS E DANOS, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREÇO DE MERCADO DO BEM, CONFORME TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA APREENSÃO (28/04/2023), ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, AMBOS A PARTIR DE 28/04/2023, ALÉM DA MULTA DE 50% SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO, NOS TERMOS DO ART. 3º, §§ 6º E 7º, DO DECRETO-LEI 911/69; JULGAR PROCEDENTE A RECONVENÇÃO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE O EVENTO DANOSO (28/04/2023); CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL."

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível, determinando a conversão da busca e apreensão em perdas e danos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização, multa e danos morais. A Embargante aponta contradição quanto à base de cálculo da multa e omissão sobre os índices de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

a) A correção da contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à incidência da multa de 50% prevista no Decreto-Lei 911/69.

b) A definição dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas.

III. Razões de decidir

Verifica-se contradição no acórdão embargado, pois, enquanto a fundamentação menciona a incidência da multa sobre o valor financiado, o dispositivo indica o saldo devedor. Conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, a multa deve incidir sobre o valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Há também omissão quanto aos índices acessórios. Para a indenização por perdas e danos (valor de mercado do bem), deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde a apreensão. Para os danos morais, a correção monetária deve seguir o INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a contradição e a omissão, integrando o acórdão para que: 1. A multa de 50% incida sobre o valor originalmente financiado; 2. Fiquem estabelecidos os índices de juros e correção conforme a fundamentação.

Tese de julgamento: A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 deve ser calculada sobre o valor originalmente financiado, corrigido monetariamente, sendo imperativa a indicação expressa dos índices de juros e correção para a viabilidade da execução.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 1.023.

Decreto-Lei 911/69: art. 3º, § 6º.

Súmulas STJ: 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8051253-67.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante IRENE MARTINS DOS SANTOS e como Embargada ITAÚ HOLDING S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES para sanar a omissão apontada, nos termos do voto da Relatora.

II